Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701986-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN AGRAVADO: TOTAL QUALITY SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Proc. 0707611 67.2019.8.07.0020), determinou o pagamento do débito remanescente e autorizou o levantamento, pelo exequente, dos valores depositados em juízo. A executada/agravante alega, em síntese, que reteve os pagamentos devidos à prestadora de servidos (exequente/agravada), após constatar que esta não vinha pagando regularmente os débitos tributários e trabalhistas, o que implica em descumprimento do contrato, além de se tratar de conduta capaz de gerar prejuízos à contratante (executada/agravante), em razão da sua responsabilidade subsidiária por tais dívidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento de valores pela exequente/agravante até o julgamento final da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (Proc. 0709891-11.2019.8.07.0020), a qual pode vir a ser reformada, declarando-se a inexigibilidade do título objeto da execução. Sem razão, inicialmente, a agravante. A matéria debatida no presente agravo de instrumento (interposto contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial), foi apreciada na sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, contra a qual foi interposta apelação não dotada de efeito suspensivo (CPC/2015 1.012 III). Ausente, portanto, a probabilidade do direito, pois a competência para a atribuição de efeito suspensivo à sentença que julgou improcedentes os embargos à execução é do relator da apelação (CPC/2015 1.012 §§ 3o e 4o ). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator